Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-68.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019163-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MITIKO YAMAKISHI SATO - CPF: 793.550.729-53 (AGRAVANTE), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019163-68.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado em paradigma da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que definiu:
"A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

A teoria do
Venire Contra Factum Proprium
consiste na vedação do comportamento contraditório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MITIKO YAMAKISHI SATO e SUSSUMO SATO
de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à Execução de título extrajudicial nº 293-79.2000.811.0036 – Código 2909, movida pelo
BANCO DO BRASIL SA.

Afirmam que
o crédito executado (CRH 96/70062-9) foi cedido, em sua totalidade, pelo banco agravado à União por meio do processo administrativo PGFN nº 1993-0140672201226, o que leva a extinção da presente execução.

Anota que a Cédula Rural executada é objeto de execução fiscal nº 1087-80.2012.811.0036 (Cód. 31245), bem assim encontra-se inscrita em dívida ativa. A par disso, insurge-se contra a decisão agravada que entendeu pela cessão parcial de crédito.

Afirma que o banco, por meio de ofício, informa que a operação nº 96/70062-9 foi baixa dos sistemas operacionais em razão da cessão e, desse modo, entende que não há título de credito a ser executado pelo agravado.

Diz que o banco, mesmo ciente da inexistência de débito dos agravantes, de forma temerária, deu andamento em execução de título de crédito adquirido pela União Federal, com a constrição sobre patrimônio dos agravantes, cujo tramite processual já se arrasta por quase 10 (dez) anos. A par disso, requer a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para obstar o banco agravado de realizar o levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiros.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 61611001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
MITIKO YAMAKISHI SATO e SUSSUMO SATO
de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à Execução de título extrajudicial nº 293-79.2000.811.0036 – Código 2909, movida pelo
BANCO DO BRASIL SA.

Buscam os agravantes
obstar o banco agravado de realizar o levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiro, ao argumento de inexequibilidade do título de credito executado.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é cabível quando as matérias discutidas são matérias de ordem pública ou matérias que não necessitam de qualquer dilação probatória para sua demonstração. Nesse sentido: Recursos Repetitivos nº REsp 1110925/SP e REsp 1.104.900/ES.

No caso, as matérias debatidas (
cessão total ou parcial do crédito; inexistência de débito; multa por litigância de má-fé; excesso, dentre outras
), são questões que demandam dilação probatória por encerrar necessidade de um estudo mais acurado, cuja situação revela a impropriedade da via eleita.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: REsp.1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973.

2.
No presente caso, o acórdão recorrido consignou que a tese levantada pela parte recorrente necessitaria de dilação probatória. Assim, rever tal conclusão significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

(...)

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. "
É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória
" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/2/2016.).

2. "
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
" (Súmula 83/STJ). (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1593718/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)(g.n)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que:
"a exceção de pré-executividade é cabível

quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal
, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada
seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória
" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado
, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade,
pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória.

Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte
(Súmula 83/STJ).

3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO
. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

(...)

2. É firme o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, mas
desde que não seja necessária dilação probatória
. No caso concreto,
saber se a exceção de pré-executividade comportava a alegação deduzida pela parte é indagação que demanda reexame de provas
, providência vedada nesta instância, por força da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp 594.368/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015) (g.n)

Assim, observa-se que as matérias arguidas nas razões do presente recurso necessitam de utilização de cognição mais abrangente, o que depende de contraditório/dilação probatória. Por essa razão não podem ser analisadas no âmbito restrito da exceção de pré-executividade que, por sua vez, somente comporta discussões de matérias que independam do exame de provas.

No mais, de relevo transcrever trecho da decisão agravada datada de 17.08.2020:

“(...)

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter, na íntegra, a decisão combatida.

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO
:

1)
DAS MANIFESTAÇÕES DA PARTE EXECUTADA SOB REF. 11 E REF. 12.

A Parte Executada manifesta-se novamente nos autos sob ref. 11 e ref. 12, com petições idênticas, alegando os mesmos argumentos já apreciados na decisão de fls. 631/632, de modo que, por não ter apresentados fatos supervenientes ao mencionado decisum, não há qualquer reconsideração a fazer
.

Já que, conforme esclarecido na decisão de fls. 631/632, in verbis:

“Desta forma, ao compulsar os autos,
ressai-se às fls. 50/51 o pedido de desistência parcial da execução realizado pela parte exequente, em observação da Medida Provisória n. 2.196-1/2001,
bem como se extrai à fl. 54 a manifestação de anuência dos executados quanto ao supra referido pedido
.

Com as mencionadas manifestações, esse Juízo homologou mediante sentença proferida às fls. 55/56 a desistência parcial da execução, quanto ao valor de R$ 541.845,33 (quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos),
bem como determinou o prosseguimento da execução quanto ao valor de R$ 42.732,65 (quarenta e dois mil reais e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).”(fls. 631/632)

Apurou-se existir no caso concreto a cessão parcial do crédito decorrente da Cédula Rural Hipotecária n. 96/70062-9
. Fato esse que não obsta a continuidade desse executivo, já que o presente ordenamento jurídico admite diversas execuções fundadas no mesmo título executivo, conforme dispõe o art. 55, § 2º, II, do CPC.

Assim,
ante a ausência de novos fatos supervenientes que ensejasse a modificação do convencimento desse juízo, INDEFIRO os pedidos de reconsideração efetuados sob ref. 11 e ref. 12.

Assim, ante o pagamento integral do bem imóvel arrematado e a expedição da carta ao arrematante, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/08/2020”. (g.n)

Posteriormente, em 04.09.2020, decidiu:

“Decisão->Determinação

Autos n. 293-79.2000.8.11.0036 (2909)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A, já qualificado nos autos, em desfavor de SUSSUMO SATO e OUTROS, igualmente qualificados.

Às fls. 50/51 o pedido de desistência parcial da execução realizado pela parte exequente, em observação da Medida Provisória n. 2.196-1/2001.

À fl. 54 a anuência dos executados quanto ao supra referido pedido.

Esse Juízo homologou mediante sentença proferida às fls. 55/56 a desistência parcial da execução, quanto ao valor de R$ 541.845,33 (quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos),
bem como determinou o prosseguimento da execução quanto ao valor de R$ 42.732,65 (quarenta e dois mil reais e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Às fls. 385/390 a contadoria desse juízo atualizou o valor do débito, na data de 22/12/2015,
apurando-se o montante de R$ 236.456,36 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Determinou-se a realização da hasta pública às fls. 400/401, referente ao imóvel de matrícula n. 3.502 na CRI dessa comarca.

Houve a devida arrematação do imóvel supramencionado, conforme auto de arrematação às fls. 442/444, pelo valor de R$762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais).

Com o depósito do valor integral da arrematação em juízo, expediu-se a devida carta de arrematação conforme ref. 24.

Sob ref. 28, a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor depositado nos autos.

A parte executada manifesta-se sob ref. 30 pela expedição de alvará à parte exequente, tão somente, no valor de R$ 156.993,18 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos)
, vez que alega ser esse o valor do débito atualizado, bem como pugna pelo levantamento do excedente em favor da parte executada.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

De ímpeto, denota-se que nenhum dos pleitos merece deferimento.

1) DO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE SOB REF. 28.

Não merece acolhimento o pleito realizado pela parte exequente sob ref. 28, vez que, tão somente, apresenta seu requerimento sem qualquer acompanhamento do o demonstrativo do débito atualizado.

Ante tais aspectos,
visualiza-se inadmissível o levantamento de qualquer valor sem a demonstração dos cálculos referente ao débito atualizado, principalmente, ao considerar a clarividente diferença do valor inicialmente perquirido, de R$ 42.732,65 (quarenta e dois mil reais e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e o valor do imóvel arrematado em R$762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais).

Assim, infere-se que haverá a plena satisfação do crédito, com a consequente extinção da ação, contudo, deve-se apurar a proporção que se realizara o levantamento do valor em favor da parte exequente,
bem como em eventual situação de excedente em relação à parte executada.

Ademais, visualiza-se incabível os requerimentos da parte exequente, primeiramente, pelo levantamento do valor e, posteriormente, verificação do melhor prosseguimento do fito, uma vez que o judiciário tem o poder-dever de não permitir que uma demanda se prolongue ad eternum, servindo apenas para assoberbar o sistema jurídico, impedindo a eficiente prestação jurisdicional.

Assim, ante os fundamentos suprapostos,
INDEFIRO o pedido da parte exequente sob ref. 28 acerca do levantamento do valor depositado nos autos.

2) DO PEDIDO DA PARTE EXECUTADA SOB REF. 30.

De igual modo, não visualiza procedência ao pedido da parte executada efetuada sob ref. 30, quando argui o montante do débito no valor de R$ 156.993,18 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), bem como pugna pela expedição de alvará em favor da parte executada quanto ao excedente.

Primeiramente, vislumbra-se incoerente o valor do débito arguido pela parte executada, no montante de R$ 156.993,18 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos),
vez que a contadoria judicial apurou o montante de R$ 236.456,36 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), na data de 22/12/2015, demonstrativo esse não impugnado pelas partes.

Assim, infere-se que o valor do débito aquela época, em 22/12/2015, já superava o valor alegado pelo executado, na petição sob ref. 30, juntada nos autos em 31/08/2020.

Outrossim, não cabe arguição de afastamento da correção monetária e juros moratório com a oposição dos embargos à execução, vez que não se constatou nos autos qualquer deposito de valor, em sede de garantia do juízo, conforme dispõe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual somente admitiria em tais hipóteses. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. FGTS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. VALOR DEPOSITADO. LEVANTAMENTO. ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARTE DEVEDORA. JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS. 1. Os depósitos judiciais vencem, em favor da parte vitoriosa a correção monetária e os juros referentes às contas correntes com rendimentos, como sói ocorrer com os valores custodiados judicialmente. Precedentes: AgRg no REsp 531887/MG, DJ 05.09.2005; EDcl no REsp 392879/RS, DJ 17.03.2003. 3. A doutrina do tema, obstando o bis in idem é uníssona em assentar que a mora não prospera porque o depósito integral do crédito elide a aplicação dos juros pela demora de pagar, bem como das penalidades dirigidas a sancionar o inadimplemento da obrigação tributária na data fixada em lei." (Sacha Calmon Navarro Coêlho. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9 a ed. Editora Forense. p. 785). 4. In casu, tendo a CEF depositado integralmente o montante do débito, enquanto discutia judicialmente a cobrança da diferença de expurgos, e havendo, ao final, levantamento dos valores pelo autor, vencedor da lide, descabe a incidência de juros moratórios, devido a inexistência de inadimplência. 5. É que "O depósito integral para garantia do juízo, com vista à interposição de embargos à execução, afasta a incidência de juros moratórios a partir da efetivação do depósito". Precedentes: REsp 1107447/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 04/05/2009; REsp 1097892/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 29/06/2009 6. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.122.017 – PR, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento : 03/12/2009)

Logo, não há que se falar em suspensão ou interrupção da atualização monetária ou incidência de juros de moral com o tramite dos embargos à execução, posto que ausente qualquer depósito de valor, à época, com a finalidade de garantir o juízo, de modo que INDEFIRO o pedido da parte executada efetuado sob ref. 30.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, APRESENTE demonstrativo do débito atualizado, bem como manifeste fundamentadamente pela extinção do feito ou prosseguimento da ação.

Desde já, independente de nova conclusão, em observação aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no feito, requerendo o que entender de direito.

Por fim, cumpridas todas as determinações, CERTIFIQUE-SE a serventia, inclusive, acerca de eventual penhora no rosto desses autos, e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário”. (g.n)

Vê-se, assim que a execução acha-se em fase bem adiantada, inclusive com expedição
de carta ao arrematante – (Id 57294993, p. 4), ante o pagamento integral do bem imóvel arrematado.

Ademais, não parece razoável os agravantes alegarem a extinção da dívida em razão da cessão
executado (CRH 96/70062-9) em sua totalidade, pelo banco agravado à União por meio do processo administrativo PGFN nº 1993-0140672201226 e, ao mesmo tempo, postularem na origem
sob ref. 30 pela expedição de alvará à parte exequente, tão somente,
no valor de R$ 156.993,18 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos)
,
porquanto alega ser esse o valor do débito atualizado
,
bem como pugna pelo levantamento do excedente em favor da parte executada
.
Ora, esse comportamento dos executados, aqui recorrentes, é no mínimo contraditório e, por essa razão, atrai a aplicação da teoria do
Venire Contra Factum Proprium
que consiste na vedação do comportamento contraditório.

A respeito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MATÉRIA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, II E III DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VEDAÇÃO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. I. Consoante a inteligência do art. 1.010, II e III do CPC, e do entendimento jurisprudencial, não se conhece de apelo cujas razões não ataquem especificamente os fundamentos da sentença. Na hipótese, o recurso interposto pelo demandante é genérico e se limita a fazer menção a manifestações anteriores, deixando de impugnar de forma específica os fundamentos do julgado vergastado. II. A aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que permeia as relações jurídicas,
indica que as partes devem colaborar com o bom andamento do processo, vedada a venire contra factum proprium.
(...)” .(Apelação Cível, Nº 70083968685, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 07-10-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. MÉRITO. BOA-FÉ CONTRATUAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUSENTE CONTRATO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. (...)
Venire contra factum proprium
. Subprincípio oriundo das funções integrativas da boa-fé objetiva, segundo o qual um dos negociantes,
ao adotar determinadas atitudes quando da relação contratual, não pode posteriormente assumir conduta diversa, em contradição ao que vinha sendo realizado
. Ausência de contratação de depósito no caso concreto. DESACOLHERAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70083905729, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 04-11-2020)(g.n)

Não fosse suficiente, como bem registrou a decisão impugnada “
Esse Juízo
homologou mediante sentença
proferida às fls. 55/56
a desistência parcial da execução
, quanto ao valor de R$ 541.845,33 (quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três
centavos),
com anuência dos executados a fl. 54.”

Logo, não há falar em cessão total de crédito, como quer fazer crer os agravantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020